Tribunal: TJMT
Processo: 1034813-19.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034813-19.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (ADVOGADO), SEBASTIAO DOS SANTOS SILVA - CPF: 926.996.421-34 (PACIENTE), JOSÉ EDUARDO MARIANO (IMPETRADO), IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Sucedâneo recursal (Agravo em Execução Penal). Pretendida a reforma da decisão que determinou a regressão cautelar de regime. Impossibilidade. Ordem extinta sem exame do mérito.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que determinou a regressão cautelar de regime em desfavor do paciente, em razão do descumprimento das condições impostas para o cumprimento de pena em regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a ocorrência de eventual constrangimento ilegal decorrente da regressão cautelar do paciente ao regime fechado.

III. Razões de decidir

3.
No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

5. Não se constata flagrante ilegalidade quando determinada a regressão cautelar de regime com esteio na inadimplência de condições fixadas para o cumprimento de pena em regime semiaberto, o qual demanda autodisciplina e senso de responsabilidade por parte do reeducando, de forma que, tendo ele aparentemente deixado de se submeter às condições impostas, consoante atestam as certidões carreadas aos autos originários,
a priori
, revela-se idônea sua regressão cautelar ao regime mais gravoso.

6. Destaca-se que os autos se encontram no aguardo do cumprimento do mandado de regressão cautelar para posterior designação de audiência de justificação, com vistas ao proferimento de decisão sobre a regressão definitiva ou a reinserção no regime intermediário, oportunidade em que será possibilitado ao paciente exercer seu direito à autodefesa, com todas as garantias a ele intrínsecas; sem que se verifique, portanto, qualquer ofensa aos princípios que regem o direito processual penal
in casu
.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
extinto sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1034813-19.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE:

Dr. IDÁRIO PEREIRA DA SILVA

PACIENTE:

SEBASTIÃO DOS SANTOS SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
impor ao paciente a regressão cautelar ao regime fechado
, nos autos do PEP n. 0010884-97.20107.8.11.0006 (SEEU).

Conforme arrazoado pelo d. causídico, o paciente se encontrava recolhido ao cárcere desde
16/10/2012
, quando foi preso preventivamente à custa da suposta prática do crime tipificado pelo
art. 217-A do Código Penal
. Com a superveniência de sentença condenatória, deu início à execução da pena definitiva em
22/07/2014
, em regime inicial fechado, vindo a ser o paciente, em
28/04/2017
, beneficiado com a progressão ao regime
semiaberto
.

Até então, os autos tramitavam perante o d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Jataí/GO; todavia, deferida a autorização de mudança do paciente para o Estado de Mato Grosso, o processo executivo de pena foi encaminhado, por conseguinte, à Comarca de Cáceres/MT, em
novembro de 2017
. Nada obstante, em razão de dificuldades para o comparecimento mensal ao Fórum para assinar e justificar suas atividades, o paciente requereu, por duas vezes, o
espaçamento da obrigação
, ao que sobreveio, no entanto, a pedido do
parquet
, certidão atestando que o reeducando
não cumprira a obrigação de comparecer em juízo
,
por seis vezes
, especificamente nos meses de 07/2017, 10/2017, 11/2017, 07/2018, 12/2018 e 07/2019.

Diante disso, o d. advogado que àquela época patrocinava os interesses do paciente apresentou
petição de justificação
, enquanto o Ministério Público requereu a
regressão cautelar de regime
, vindo a ser acolhidas, pelo d. juízo
a quo
, as razões apresentadas pelo
parquet
, com a determinação, em
15/04/2024
,

para que
SEBASTIÃO DOS SANTOS SILVA
retornasse ao cumprimento de pena no regime mais gravoso.

Apresentada petição de
reconsideração da decisão
, a autoridade judiciária indigitada coatora

manteve
o
decisum
anteriormente exarado, e, interposto recurso de
Agravo em Execução Penal
cerca de quatro meses depois, a irresignação foi
inadmitida
por
intempestividade
.

Nesse cenário, o d. impetrante sustenta ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento de que a certidão que atesta o descumprimento das obrigações do regime semiaberto apresenta
informação falsa
, uma vez que o processo executivo de pena aportou na Comarca de Cáceres/MT apenas em
novembro de 2017
, pelo que não haveria falar em descumprimento em relação aos meses de julho, outubro e novembro daquele ano.

Adicionalmente, defende que o reeducando jamais chegou a ser
cientificado
do descumprimento de sua obrigação, tendo, pelo contrário, a
adimplido fielmente
, à exceção dos meses de julho e dezembro de 2018, e julho de 2019, o que ocorreu tão somente em razão de
dificuldades
para se locomover de seu local de trabalho até o Fórum, razões pelas quais postulou, por duas vezes, o
espaçamento da obrigação
.

Em síntese, pois, consoante o d. causídico, durante todo o período, o paciente falhou com o adimplemento da obrigação tão somente por
três vezes
, vindo a
interromper
o comparecimento em juízo apenas no mês de
agosto de 2022
, sob orientação de servidora do Fórum que, ao recuperando, supostamente informou a necessidade de
regularizar as faltas
, para então voltar a cumprir com a obrigação.

Nessa conjuntura, em vista da decisão que determinou a
regressão de regime
, aduz o impetrante a ocorrência de
violação aos princípios que regem a execução penal
, notadamente aqueles referentes à humanidade, individualização da pena, presunção de inocência e proporcionalidade, bem como da
função e da finalidade da pena
, argumentando, ainda, ser
nula
a regressão de regime determinada
à míngua de audiência de justificação
, sendo insuficiente para supri-la, na intelecção do signatário deste
writ
, a apresentação de justificativas por escrito, por intermédio da defesa técnica, como ocorreu
in casu
.

Por fim, reitera que o paciente apenas deixou de cumprir com sua obrigação em razão do desempenho de suas
atividades laborais
, vindo, posteriormente, a
descontinuar o cumprimento
da pena em razão de orientação recebida no Fórum, no sentido de que não poderia registrar sua presença enquanto não fossem justificadas as faltas anteriores, todas razões pelas quais se pretende, inclusive
liminarmente
, que se
revogue a regressão de regime imposta
, com a expedição do correspondente
contramandado de prisão
, seguida de determinação para que se realize
audiência de justificação
, bem como para que seja
reformada a decisão objurgada
, “
[...] com o acolhimento das justificativas apresentadas pelo Paciente, a revogação de sua ordem de prisão e a concessão de permissão que continue o cumprimento de sua execução de pena, espaçando a obrigação de comparecimento ao Fórum para justificar as suas atividades a cada 03 (três) meses, de acordo com aquilo que estabelece o princípio da individualização da pena
”.

No mérito
, requer a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 256886177 ao ID 256889655.

A tutela de urgência restou
indeferida
(ID 257174153), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 257925657.

Por meio do parecer registrado sob o ID 259400690, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção

do
writ
sem exame do mérito
, por
inadequação da via eleita
; e, acaso admitido, pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu parecer, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça a preliminar de carência de ação por
inadequação da via eleita
, arguindo, em síntese, que a pretensão colimada pelo d. impetrante comporta arguição por meio de
Agravo em Execução Penal
, não sendo cabível sua veiculação por
habeas corpus
, ensejo em que também ressalta que, tendo sido interposto recurso nesse sentido na instância singela, sua
inadmissão por intempestividade
ainda indicaria o manejo de
habeas corpus
como indevido instrumento destinado a
burlar o prazo recursal
; circunstâncias aptas a ensejar a
extinção
do
writ
sem apreciação meritória.

Com efeito, cediço que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprova de antemão.

Destaco que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva e em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, reputo
incabível
o presente
habeas corpus
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que, no curso da execução penal, determina a regressão de regime é passível de exame mediante interposição de
Agravo em Execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020). — Destaquei.

Nada obstante, em homenagem aos princípios da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição, analisando a insurgência dentro dos limites possibilitados,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela extraordinária concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque, ao que se extrai da prova pré-constituída,
SEBASTIÃO DOS SANTOS SILVA
cumpre, nos autos do PEP n. 0010884-97.2017.8.11.0006, pena fixada em 14 (catorze) anos de reclusão, em decorrência de condenação pela prática dos delitos tipificados pelos
arts. 213, c/c art. 71, e art. 224, “a”, bem como art. 217-A, c/c art. 71, todos do Código Penal
, a qual fora
exarada pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Jataí/GO e restou ratificada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, transitando em julgado em
22/07/2014
.

Tendo permanecido
recolhido preventivamente ao cárcere
ao longo do trâmite processual — de 16/10/2012 a 22/07/2014 —, o paciente logo deu início ao cumprimento de pena no regime inicial mais gravoso, vindo então a ser agraciado com a
progressão de regime
em 27/04/2017, pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal de Jataí/GO.

Dentre as condições fixadas para o cumprimento da pena no regime intermediário, já se encontrava a obrigação de
comparecimento mensal em juízo
, até o dia 05 (cinco) de cada mês, para comprovar suas atividades.

Conforme esclarece a d. autoridade judiciária, todavia, em 03/05/2017, o paciente requereu a remessa do PEP à Comarca de Cáceres/MT, para que pudesse residir com sua família, o que foi determinado pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal de Jataí/GO em
28/08/2017
. Na oportunidade, também se enviou o controle de comparecimento do paciente ao juízo,
no qual já se registravam duas ausências: julho e agosto de 2017
[mov. 1.8 – págs. 88/90].

Vê-se, portanto, que, ao contrário do que busca incutir o impetrante, quando da transferência do PEP n. 0010884-97.2017.8.11.0006 para a Comarca de Cáceres/MT,
já havia o registro de descumprimento, por duas vezes, das condições então fixadas para o regime semiaberto.

Não obstante, ao receber os autos, o d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT fixou condições para a continuidade do cumprimento de pena no regime intermediário, dentre as quais se manteve a obrigação do paciente de
comparecer mensalmente em juízo e comunicar sua ocupação
[mov. 1.8 – pág. 96].

Após a redistribuição dos autos para o d. Juízo da Primeira
Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
, em razão de alteração de regras de competência quanto aos processos de execução penal, a i. Defesa do reeducando requereu, em
25/02/2019
, a
dilatação do prazo de comparecimento mensal
, sob o argumento de que
SEBASTIÃO
trabalhava na zona rural e as saídas mensais geravam gastos e dificultavam suas atividades laborativas.

A distribuição e o cadastro dos autos no SEEU apenas ocorreram posteriormente, em setembro de 2019, e, em agosto de 2021, o i. órgão ministerial requereu a certificação de que o paciente estava cumprindo com as condições do regime semiaberto [mov. 32].

Em
10/05/2022
, realizadas as devidas diligências, se apurou que o paciente
não comparecera em juízo nos meses de julho, outubro e novembro de 2017; julho e dezembro de 2018; e julho de 2019
[mov. 33].

Já na data de
19/07/2022
, por meio de novo advogado, o paciente justificou o descumprimento com arrimo em suas circunstâncias laborais, ao que se seguiu manifestação desfavorável do
parquet
, que vindicou a
regressão cautelar de regime
. Em sequência, a i. Defesa
se opôs à certidão de descumprimento
[mov. 32], bem como argumentou que o paciente não teria comparecido novamente à sede do juízo em razão de suposta orientação recebida, nesse sentido, por servidora do Poder Judiciário [mov. 50].

Após novas diligências, a secretaria do d. juízo
a quo
emitiu
nova certidão
, datada de
27/02/2024
, na qual atestou a
ausência de comprovação de comparecimento em juízo
em relação aos meses de
outubro e novembro de 2017; julho e dezembro de 2018; julho de 2019; março a junho de 2022; e a partir de agosto de 2022
[ref. 64].

Em razão dessas informações, o i. órgão ministerial se manifestou novamente pela
regressão cautelar ao regime fechado
, enquanto a i. Defesa requereu a realização de audiência de justificação e reiterou as manifestações anteriores; ao que se seguiu, em
15/04/2024
, decisão do d. juízo
a quo
determinando a regressão cautelar do reeducando ao regime fechado
.

Por clareza, reproduzo excerto do r. pronunciamento,
in verbis
:

“[...] Verifica-se que
uma das condições previstas para os regimes semiaberto/aberto nesta Comarca é, justamente, o comparecimento mensal em juízo, o que não foi observado pelo recuperando
.

Aqui,
vale a pena mencionar que não há que se falar em descumprimento de “apenas” alguns comparecimentos
, tendo em vista que cf. aba de “medidas diversas da prisão”, na qual já foram anotadas todas as informações do feito,
o apenado, após ter sido colocado em liberdade na Comarca de Origem, em data de 28/04/2017, quando o feito ainda tramitava por lá, não procedeu ao comparecimento nos meses 10 e 11/2017
.

Prosseguindo,
quando do aporte dos autos nesta Comarca, ao contrário do que alega a defesa, fixadas as condições que aqui seriam cumpridas, e devidamente intimado o apenado em data de 27/11/2017, Sebastião deixou, por diversas vezes, de cumprir com o fixado, v. g. nos meses 07/2018; 12/2018; 03 e 04/2019; 07/2019; e, após a abertura das portas do fórum, que data do mês 04/2022, até o presente momento, o apenado cumpriu com sua obrigação, tão só, no mês 07/2022, quando, aos 14 de referido mês compareceu
.

Neste contexto, nota-se que, não obstante a defesa tenha, por diversas oportunidades, manifestado nos autos – justificando, ainda, que isso eximiria o apenado de dar os devidos esclarecimentos e que isso era uma espécie de garantia de que não pretendia furtar-se do cumprimento da sua reprimenda –
Sebastião, ao menos, - do que se verifica de julho de 2022 até o presente – nunca mais retomou ao cumprimento das condições, não sendo suficiente que, para tanto, seja apresentada uma certidão de trabalho e que seja justificado o não comparecimento, pois o labor é exercido em fazendas.

Ora,
não é crível imaginar que no ínterim de quase 02 (dois) anos o apenado não tenha tido um dia sequer de descanso para cumprir com suas obrigações, oriundas de uma condenação criminal que impôs a ele condições a serem fielmente observadas
.

Referida conduta demonstra
nítido descaso com a justiça e total descompromisso com o título judicial
.

Por fim,
não há que se considerar que o apenado foi orientado a “não proceder aos comparecimentos até que sua situação fosse regularizada”. A uma porque não há qualquer “ situação” a ser regularizada, tendo em vista que as condições já foram fixadas e o apenado intimado. A duas porque não há qualquer justificativa plausível para que tenha sido assim orientado. A três pois não há qualquer documento, ou até mesmo outro meio idôneo para tanto, que prove referida orientação.

De tal modo,
considerando que há indícios do cometimento de falta grave, em razão do não comparecimento do recuperando para continuidade do cumprimento da pena, bem como diversas manifestações defensivas, cujo conteúdo busca a todo tempo justificar o descumprimento – sem que durante todo referido lapso tenha o apenado buscado cumprir com suas obrigações -, impõe-se a regressão para o regime fechado, de forma cautelar, para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
”.

(PEP n. 0010884-97.2017.8.11.0006 – mov. 75.1). — Destaquei.

Ainda de acordo com o andamento do processo executivo de pena, após requerer a designação de audiência de justificação, o advogado que até então defendia o reeducando, renunciou ao mandato; e, constituído novo patrono, este interpôs recurso de Agravo em Execução, o qual
não foi recebido
, por
manifesta intempestividade
, uma vez que interposto cerca de 04 (quatro) meses depois da ciência da decisão vergastada [mov. 89].

Atualmente,
aguarda-se o cumprimento do mandado de regressão cautelar
, para que seja então designada
audiência de justificação
, a fim de que se verifique ser hipótese de eventual
regressão definitiva
ou de
reinserção do paciente no regime semiaberto
(ID 257925657).

Nesse cenário, estou convencido de que
inexiste qualquer arbitrariedade flagrante ou constrangimento ilegal manifesto a ser combatido por esta Corte de Justiça
, uma vez que se cuida de regressão cautelar de regime determinada por meio de
decisão fundamentada
, em que foram consideradas as circunstâncias do caso, os argumentos apresentados pela i. Defesa e as certidões encartadas aos autos, as quais atestam, sem sombra de dúvidas, o
descumprimento das condições impostas para expiação da pena em regime semiaberto
.

Sabe-se que o regime intermediário demanda, por sua própria natureza,
autodisciplina e senso de responsabilidade
por parte do reeducando, configurando uma forma de
reinserção do indivíduo no seio da coletividade
, de forma que a observância das condições fixadas para seu cumprimento deve ser
fiel e regular
, contexto em que as justificativas trazidas pela i. Defesa, até o momento,
não possuem o condão de desconstituir o entendimento adotado pelo d. juízo singular
, mormente em sede de
habeas corpus
, de rito célere e cognição sumária, o qual sequer admite dilação probatória.

Portanto, não configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
, e, por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria
, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a
extinção
do
writ
.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, julgo
EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
ajuizada em prol de
SEBASTIÃO DOS SANTOS SILVA
, por
inadequação da via eleita
, sem vislumbrar qualquer flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024